Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal para cobrança de débito de IPTU/TLP.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora diante da ausência de comprovação da titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel indicado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel gerador do débito de IPTU/TLP localizado em área irregular.
III – Razões de decidir
4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC.
5. O imóvel indicado para penhora é aquele que originou a dívida executada, e as telas do Sitaf anexadas ao processo, referentes ao bem, estão em nome do agravado-executado, o que comprova a posse do imóvel por ele.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 835, XIII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07262797320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07054394220248070000, Relator(a) ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07251442620248070000, Relator(a) EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024.